Tribunal: TJSP
Processo: 1035242-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Extinção processual, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do descumprimento da ordem para comprovação de condições sobre o pretendido benefício da gratuidade – Inteligência do art. 321 e parágrafo único do CPC – Extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035242-36.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARIANE
BARROS DE LIMA, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035242-36.2019.8.26.0002 -Voto no 13.088
2
VOTO No 13.088 – DIGITAL
Apelação no 1035242-36.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz de Direito: Guilherme Silva e Souza
Apelante: Ariane Barros de Lima
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito - Extinção processual,
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em
razão do descumprimento da ordem para comprovação de
condições sobre o pretendido benefício da gratuidade

Inteligência do art. 321 e parágrafo único do CPC Extinção
mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de
fls. 34, que julgou extinta ação declaratória, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.
Apela a autora, para anulação da decisão, reiterando
o pedido de concessão do benefício de assistência gratuita, por não
ter condições de arcar com as custas processuais, tendo em vista
possuir baixa renda familiar e ser isenta de declaração de imposto de
renda nos últimos três anos.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do preparo,
consignando-se que a ré não foi citada.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035242-36.2019.8.26.0002 -Voto no 13.088
3
Ao analisar a inicial, o MM. Juiz “a quo” determinou
à autora a apresentação de documentação, ali indicada
expressamente, para a apreciação de gratuidade processual e o fez
com apoio na regra do art. 321 do CPC (fls. 31).
O cartório certificou a f. 33 que a determinação não
foi cumprida, de sorte que nada mais se fez do que aplicar a norma do
parágrafo único do mesmo artigo, regra segundo a qual “Se o autor
não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
Então,
agiu
o
nobre
magistrado
na
exata
conformidade da lei processual vigente.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
apelo.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)